Tribunal: TJDFT
Processo: 0753078-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS E OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência suscitado entre o Juízo da Vara Cível e o Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará/DF, nos autos de cumprimento de sentença referente à ação de divórcio.
2. O cumprimento de sentença objetiva a execução de obrigações de pagar quantia certa, alienar bens, reativar plano de saúde e entregar chaves de imóvel, incluindo a obrigação alimentar fixada na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Determinar a competência para processar o cumprimento de sentença oriunda de ação de divórcio que abrange partilha de bens e alimentos: Saber se a competência para cumprimento de sentença relativa à partilha e alimentos pertence à Vara de Família; ou à Vara Cível, nos termos da legislação aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De acordo com o art. 516, II, do CPC, o cumprimento de sentença deve tramitar no juízo que proferiu a decisão de mérito, salvo exceções legais.
5. A jurisprudência e o art. 27, I, "c", da Lei no 11.697/08 (LOJDFT) estabelecem a competência da Vara de Família para questões envolvendo regime de bens e alimentos decorrentes do divórcio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito de competência julgado procedente. Declarada a competência do Juízo Suscitado da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará/DF.
Tese de julgamento:
“1. O cumprimento de sentença que trata de partilha de bens e alimentos fixados em ação de divórcio deve ser processado no juízo de família que proferiu a decisão de mérito.”